Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não obstante a supressão das ações cautelares autônomas pelo Código de Processo Civil de 2015, é cabível o ajuizamento de ação probatória autônoma antecedente para a exibição de documentos, quando verificada a presença de um dos requisitos previstos no artigo 381 do diploma processual. Precedente do STJ.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.